Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS RATIFICADAS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DO RÉU TER SE APROVEITADO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE HOSPITALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. FRAÇÃO DEFINIDA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Cabe ao magistrado avaliar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, devendo, contudo, decidir fundamentadamente, de acordo com seu convencimento, como ocorreu na espécie. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Demonstrado nos autos que o réu praticou as infrações penais de estupro de vulnerável e perturbação da tranquilidade, conforme os relatos lineares, firmes, coesos e seguros das vítimas, corroborados, ainda, pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a sua condenação.

3. Demonstrado nos autos que os crimes praticados pelo réu, nas casas de parentes, foram praticados por ter ele se aproveitado das relações domésticas e de hospitalidade que existia entre as famílias, abusando do livre acesso que tinha, em razão das relações de parentesco, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

4. O critério a ser utilizado, para o estabelecimento da quantidade de aumento pela continuidade delitiva, deve ser aferido pelo número de infrações praticadas. No caso em apreço, as provas dos autos demonstram que os crimes foram praticados por mais de sete vezes, o que justifica o aumento na fração de 2/3 (dois terços) para a continuidade delitiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.